Tribunal: CARF
Processo: 10830.723480/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723480/2017-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.936 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
DIBUTE SOFTWARE LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF
SOBRE
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
COEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, o pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não
identificado ou quando não for comprovada a operação que lhe deu causa, sem
prejuízo da glosa da despesa que resultou em redução indevida do lucro líquido
do período.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA.
É devida a multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativas
mensais
após
encerrado
o
ano-calendário,
aplicada
concomitantemente com a multa de ofício pela falta de recolhimento ou
recolhimento a menor de imposto devido apurado no encerramento do período,
no regime do lucro real anual, eis que o dispositivo legal cabível tipifica duas
condutas distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Martin da Silva Gesto, que lhe deram provimento
parcial para excluir da exigência a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723480/2017-18
Fl. 4952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

Relatório
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 71 a 218, trata-se de exigência de
IRPJ e CSLL, decorrentes da glosa de despesas amparadas em documentos considerados
inidôneos e relativas a serviços cuja efetiva prestação não foi comprovada, bem como de IRRF
incidente sobre pagamentos referentes a operações não comprovadas e sem causa, nos anos-
calendário de 2013 e 2014, acrescidos de multa de ofício de 150% e juros de mora. Em razão da
glosa das despesas, houve também o lançamento de multa isolada de IRPJ e CSLL pela falta de
recolhimento das estimativas mensais desses tributos, considerando que a Contribuinte optou
pela tributação pelo lucro real, apuração anual.
O lançamento foi mantido em primeira instância, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 17/07/2019, prolatando-se o Acórdão no
1302-003.723 (fls. 4.047 a 4.084), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
GLOSA DE DESPESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO.
É de se manter a glosa das despesas quando o contribuinte não comprova a efetividade
da prestação dos serviços, principalmente quando verificado que os contratos foram
simulados.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CONTRATOS
FRAUDULENTOS.
OBJETIVOS ILÍCITOS.
Comprovado que a autuada firmava em conluio contratos de prestação de serviços
fraudulentos com empresas parceiras para dar efetividade em esquema ilícito de
pagamento de propina a agentes públicos, além de reduzir a base tributável dos tributos,
caracterizando sonegação, é de se manter a qualificação da multa de ofício, já que restou
comprovado o dolo em seu comportamento.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
PERÍODO.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O
TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o
valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido, mesmo após o encerramento do
exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a
CSLL no ano-calendário correspondente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. CUMULADO COM EXIGÊNCIA DE IRPJ E
CSLL EM RAZÃO DE GLOSA DE DESPESAS. POSSIBILIDADE.
Fl. 4953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, quando não comprovada
a sua causa, ainda que tenha ocorrido também o lançamento para glosa das despesas. No
primeiro caso, a autuada atua como responsável pela retenção do imposto devido,
enquanto que no lançamento do IRPJ e CSLL ela é a própria contribuinte do tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA COMPROVADA.
CABIMENTO.
Constatado que a autuada tinha conhecimento que os contratos eram fraudulentos, e que
os recursos pagos tinham finalidade e beneficiário diversos daqueles contratados,
proporcionando a efetividade de esquema ilícito de pagamento de propina, é cabível a
qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
CRITÉRIO DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. IRPJ E CSLL. REDUÇÃO
INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO. CABIMENTO.
Por certo que as legislações que regem os critérios de dedutibilidade do IRPJ e da CSLL
são diversas, mas possuem em comum o artigo 47 da Lei no 4.506/64, que determina
que são dedutíveis, na determinação do lucro líquido, as despesas necessárias para a
atividade da empresa. Se a causa da despesa não é comprovada, não pode deduzir a base
de cálculo da contribuição.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, por maioria em negar provimento ao recurso
voluntário da contribuinte, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, quanto
à exigência de multa isolada e Flávio Machado Vilhena Dias quanto às exigências de
multa isolada e de IRRF. Os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo
Marozzi Gregório e Breno do Carmo Moreira Vieira voltaram pelas conclusões da
relatora quanto à manutenção da exigência de IRRF. E, ainda, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário José Maria
Marcondes do Amaral Gurgel.
A Contribuinte Dibute Software Ltda e o Responsável Solidário foram
cientificados do Acórdão de Recurso Voluntário em 07/08/2019 (Avisos de Recebimento de fls.
4.110/4.111).
Em 14/08/2019, a Contribuinte interpôs o Recurso Especial de fls. 4.116 a 4.135
(Termo de Solicitação de Juntada - fl. 4.112), com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir as seguintes matérias: -
impossibilidade de cobrança concomitante do IRPJ e da CSLL (glosas de despesas) com o IRRF
(pagamento sem causa e/ou a beneficiário não identificado); impossibilidade de lançamento de
IRPJ decorrente de glosas de despesas e lançamento reflexo de CSLL sobre as mesmas despesas;
e impossibilidade de cumulação de multas isoladas e de ofício.
Conforme despacho de 22/11/2019 (fls. 4.676 a 4.694), foi dado seguimento
parcial ao Recurso Especial da Contribuinte, admitindo-se a rediscussão apenas das seguintes
matérias:
- impossibilidade de cobrança concomitante do IRPJ e da CSLL (glosas de
despesas) com o IRRF (pagamento sem causa e/ou a beneficiário não identificado); e
Fl. 4954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

- impossibilidade de cumulação de multas isoladas e de ofício.
O Responsável Solidário, por sua vez, interpôs, em 21/08/2019, o Recurso
Especial de fls. 4.494 a 4.674 (Termo de Solicitação de Juntada - fl. 4.492), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
rediscutir seguintes matérias: ônus do Fisco em provar a prática de atos com excesso de poderes
ou infração à lei ou contrato social; e inadimplemento do tributo pela Pessoa Jurídica e a
responsabilização prevista no artigo 135, III, do CTN.
Ao Recurso Especial interposto pelo Responsável Solidário foi negado
seguimento, nos termos do mesmo Despacho de Admissibilidade (fls. 4.676 a 4.694).
Cientificados do Despacho de Admissibilidade de seus Recursos Especiais, a
Contribuinte e o Responsável Solidário apresentaram os Requerimentos de Agravo de fls. 4.702
a 4.706 e 4.710 a 4.728, respectivamente, ambos rejeitados conforme despacho de 21/05/2020
(fls. 4.894 a 4.902).
O Recurso Especial da Contribuinte, quanto às matérias que obtiveram
seguimento, apresenta as seguintes alegações:
Da impossibilidade de cobrança concomitante do IRPJ e da CSLL (glosas de
despesas) com o IRRF
- em sentido diametralmente oposto ao entendimento do acórdão recorrido, há
julgados do CARF que sustentam que a cobrança do IRRF sobre os pagamentos supostamente
sem causa e a destinatários não identificados só podem ser cobrados da fonte pagadora, na
qualidade de responsável tributário, se não houver glosa de despesas referentes aos mesmos
pagamentos, que tenham redundado na redução do lucro líquido e consequente tributação pelo
IRPJ e CSLL;
- ao adotar esse entendimento, o CARF revela preocupação maior em afastar a
bitributação econômica, uma vez que, mesmo havendo IRPJ e CSLL lançados sobre as despesas
glosadas e o IRRF lançado sobre os pagamentos sem causa, no final das contas está-se a falar
exatamente da mesma base econômica, ou seja, a mesma base de cálculo, sendo gravada por três
tributos diferentes que, somadas as alíquotas, chega-se a quase 70%;
- e mais: não tem sentido onerar a Contribuinte pelo IRRF na qualidade de
responsável tributário em casos em que o Fisco, com base em informações e provas colhidas na
seara penal, tem condições de identificar os beneficiários e sobre eles lançar o peso da tributação,
uma vez que, em tendo recebido os montantes brutos, possuem capacidade contributiva
suficiente para arcar com o IRPF correspondente, devido por ocasião do ajuste anual;
Da impossibilidade de cumulação de multas isoladas e de ofício
- em sentido diametralmente oposto ao acórdão recorrido, há precedentes no
CARF que endossam a tese de defesa, no sentido de que, uma vez aplicada a multa de ofício
(artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no. 11.488, de 2007), não há
que se aplicar multa isolada (prevista no artigo 44, II, do mesmo diploma legal), justamente em
obediência ao princípio da consunção, entendendo haver, na prática, dupla penalização para o
mesmo ato ilícito;
- nessa linha, se já foi imposta a multa de ofício qualificada, pelo fato de não
haver recolhimento do IRPJ e da CSLL em relação aos valores finais apurados em 31/12 de cada
ano calendário, não tem sentido exigir multa isolada pelos recolhimentos a menor em sede de
Fl. 4955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

regime de estimativas mensais, até porque esses valores, na prática, nada mais são do que
adiantamentos dos valores devidos dos referidos tributos, apurados por ocasião do encerramento
do exercício;
- dentro dessa concepção, não haveria por que limitar a aplicação da Súmula 105
do CARF a fatos geradores anteriores a 2007, valendo tal verbete sem qualquer restrição no
tempo;
- embora as referidas multas tenham aplicação em situações diversas, tal distinção
não permite ao aplicador do direito impor as duas a seu bel-prazer, uma vez que tal prerrogativa
leva a excessos altamente lesivos aos contribuintes;
- nessa linha, a melhor inteligência dos dispositivos legais que regulam as multas
é a de que, em não havendo IRPJ e CSLL devidos ao final do exercício, persistindo prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL, cabe apenas a imposição de multa isolada sobre as
estimativas não recolhidas;
- lado outro, em havendo valores finais a pagar conforme a escrituração contábil e
fiscal fechada ao final do exercício, sobre esses recairá a multa de ofício, ficando afastada a
multa isolada, sob pena de bis in idem;
- é nesse exato contexto que se aplica o princípio da consunção, de modo a evitar
o excesso de punição, em contrariedade ao princípio da proporcionalidade, largamente aplicado
no direito tributário sancionador.
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o Recurso Especial.
O processo foi encaminhado à PGFN em 22/01/2021 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 4.930) e, em 01/02/2021, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 4.931 a 4.949 (Despacho de Encaminhamento de fls. 4.950), contendo as seguintes
alegações:
Da possibilidade de cobrança concomitante do IRPJ e da CSLL (glosas de
despesas) com o IRRF (pagamento sem causa e/ou a beneficiário não identificado)
- de acordo com a intepretação conjugada dos §§ 1o e 3o, do art. 61, da Lei no
8.981, de 1994, verifica-se que o fato gerador do IRRF ocorre, também, quanto aos pagamentos
não comprovados ou sem causa (§ 1o), sendo a base de cálculo do tributo estabelecida após o
reajustamento do rendimento bruto sobre o qual recairá o IRRF (§ 3o), ou seja, constatando a
Fiscalização que as despesas contabilizadas pela Contribuinte com as demais empresas eram
fictícias, deverá a autoridade fiscal reajustar o lucro da empresa, mediante a glosa daquelas
despesas e, sobre esse “rendimento bruto”, recairá o IRRF;
- a insurgência da Contribuinte em relação à natureza do § 1o, do art. 61 acima, é
indiferente para o presente debate, pois a autoridade fiscal tão somente aplicou o preceito
normativo, fato que é inerente à atividade vinculada da Administração Tributária e que não pode
ser afastado por esse Colegiado em razão da vedação prevista na Súmula CARF no 2, que diz: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”;
- lado outro, o CARF possui julgados atuais que mantiveram a glosa de despesas
quando não há efetiva prestação de serviços contratados com terceiros, ensejando a tributação do
IRPJ/CSLL, em concomitância com o IRRF exigido por pagamentos sem comprovação da
operação ou de sua causa;
Fl. 4956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

- nesse sentido, os Acórdãos nos 1402-002.210, 1301-001.548 e 9101-002.605, os
quais, ao contrário do que sugere a Contribuinte, consideram que não há que se falar em dupla
penalidade ou dupla tributação em razão de um único fato: a exigência de IRPJ e de CSLL se dá
pela glosa das despesas inexistentes, enquanto a exigência do IRRF incide sobre pagamentos
efetivamente realizados a beneficiário não identificado (caput do art. 674, do RIR/99) ou quando
não for comprovada a operação ou a sua causa (§ 1o, do art. 674, do RIR/99);
- vale salientar que, caso não houvesse pagamento das despesas, estas ainda assim
seriam glosadas, mantendo-se a exigência de IRPJ e de CSLL, não ocorrendo o mesmo em
relação à exigência de IRRF, pois o fato gerador previsto em tal dispositivo não teria ocorrido,
qual seja, o pagamento (sem causa ou a beneficiário não identificado);
- em outras palavras, há duas incidências distintas: primeira, o IRRF exigido da
Contribuinte na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que não se
desincumbiu de seu dever de identificar a causa do pagamento, impedindo o Fisco de confirmar
a regular tributação de eventual rendimento auferido por este beneficiário; segunda, o IRPJ
exigido da autuada na condição de contribuinte que deixou de auferir lucro, em razão da dedução
de custos e/ou despesas que não foram regularmente provadas, portanto, indedutíveis;
- destarte, não há nenhum impedimento que frustre a cobrança concomitante do
IRPJ/CSLL - tampouco bis in idem - devido em razão da glosa de despesas fictícias
absolutamente indedutíveis, com o IRRF causado pelo pagamento por serviços cuja prestação
não foi comprovada ou não teve qualquer causa, senão omitir a incidência dos fatos geradores
dos tributos lançados e mascarar práticas delituosas;
- ao contrário, há expressa determinação legal (§ 1o, do art. 61, da Lei no 8.981, de
1994) que vincula a atividade da autoridade fiscal (art. 142, do CTN) à aplicação concomitante
dos referidos tributos.
Da inaplicabilidade do princípio da consunção
- o art. 44, II, alínea b, da Lei no 9.430, de 1996 estabelece que a “multa isolada” é
devida em função do não pagamento do tributo devido pelo regime de estimativa, ainda que o
contribuinte tenha apurado, ao final do período, prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa;
- no caso, não há dúvida de que o Contribuinte optou por recolher o IRPJ e a
CSLL pelo regime de estimativa; por outro lado, também não há dúvida de que o Contribuinte
descumpriu o regime, pois não recolheu integralmente o tributo e não justificou o não
recolhimento mediante a apresentação dos balancetes de suspensão ou redução;
- o Contribuinte aduz que não poderia ser exigida a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas juntamente com a multa de lançamento de ofício, em obediência ao
princípio da consunção, entendendo haver, na prática, dupla penalização para o mesmo ato
ilícito;
- data maxima venia, há equívoco na afirmação de que o Fisco estaria exigindo
duas multas sobre uma única infração ou estaria ocorrendo no caso uma “dupla punição”;
- vale dizer, inicialmente, que não é legítima a aplicação de mais de uma
penalidade em razão do cometimento da mesma infração tributária, sendo certo que o
contribuinte não pode ser apenado duas vezes pelo cometimento de um mesmo ilícito;
- por outro lado, vale destacar que não há óbice a que sejam aplicadas ao
contribuinte faltante, diante de duas infrações tributárias, duas penalidades distintas;
Fl. 4957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

- com efeito, as infrações apenadas pela chamada “multa de ofício” e pela “multa
isolada” são diferentes: a multa de ofício decorre do não pagamento de tributo pelo contribuinte,
já a multa isolada decorre do descumprimento do regime de estimativa;
- observe-se, nesse ponto, que essa sistemática de recolhimento se justifica diante
da necessidade que possui a União de auferir receitas no decorrer do ano, precisamente a fim de
fazer face às despesas em que incorre também nesse período;
- caso não ocorresse essa antecipação mensal, a União apenas teria acesso às
receitas decorrentes da arrecadação do IRPJ e CSLL ao final do ano-calendário, ou no exercício
seguinte, por ocasião do Ajuste Anual;
- logo, observa-se que, com a sistemática de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre
base de cálculo estimada, o contribuinte desses tributos auxilia a União a fazer frente às despesas
incorridas durante o ano-calendário, o que não ocorreria se a referida exação apenas fosse paga
no exercício seguinte;
- sob essa ótica, percebe-se que o não pagamento de referidos tributos sobre bases
estimadas é infração bastante diversa daquela consistente em desrespeito às regras de
determinação do lucro real praticada pelo sujeito passivo;
- sendo assim, nada impede que dessas infrações resultem penalidades distintas:
da infração às normas de determinação do lucro real decorre a multa de ofício prevista no art. 44,
I, da Lei no 9.430, de 1996, enquanto que do descumprimento da sistemática de pagamento do
IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo estimada decorre a multa isolada prevista no art. 44, II,
alínea “b”, da mesma lei;
- note-se, nesse ponto, que a multa de ofício somente será devida caso exista
imposto a pagar por ocasião do Ajuste Anual;
- por outro lado, a multa isolada será devida ainda que, ao final do período, não
reste imposto a recolher, já que a infração da qual resulta essa multa consiste, simplesmente, no
descumprimento da sistemática de pagamento por estimativa do IRPJ e CSLL, não possuindo
qualquer relação com o pagamento, em si, do imposto;
- é o que se extrai do art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o
qual a multa isolada será devida, ainda que o contribuinte tenha apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
- sendo assim, com a multa isolada o contribuinte está sendo penalizado por não
auxiliar a União a fazer frente às despesas incorridas no decorrer dos anos, pelo regime de
pagamento de estimativas, e não, propriamente, por não pagar o IRPJ e a CSLL, até porque,
como se percebe da Lei no 9.430, de 1996, tal multa será devida, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para tais tributos;
- por fim, importa destacar que a multa de ofício e a multa isolada possuem bases
de cálculos distintas;
- com efeito, a multa de ofício deve incidir sobre o tributo efetivamente devido
pelo sujeito passivo, que, no caso, é apurado no momento em que ocorre o Ajuste Anual, já a
multa isolada deve incidir sobre as bases de cálculo estimadas;
Fl. 4958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

- essas antecipações, como o próprio nome diz, não equivalem ao tributo
efetivamente devido, mas, consoante a jurisprudência pacificada neste Conselho Administrativo,
são meros adiantamentos do tributo, que será calculado ao final do ano;
- como se sabe, nem sempre o conjunto dessas antecipações pagas equivalerá ao
tributo efetivamente devido, já que, no cálculo do tributo, feito por ocasião do Ajuste Anual, o
contribuinte poderá deduzir determinadas despesas incorridas no decorrer do ano;
- em suma, as multas de ofício e isolada não decorrem da mesma infração, e não
incidem sobre a mesma base de cálculo, são multas inteiramente diversas, e, por consequência é
indevida a aplicação do princípio da consunção nesta hipótese;
- portanto, não se pode concluir que estaria havendo dupla penalidade pela mesma
falta;
- data maxima venia, o Contribuinte cometeu dois atos ilícitos, previstos em lei, e
a lei dispõe uma pena para cada um deles;
- se não há nenhuma dúvida de que o Contribuinte cometeu o ilícito acusado pela
fiscalização, como se deflui pelo próprio teor da decisão hostilizada e dos elementos
colacionados aos autos, não há que se falar em dispensa da punição, apenas porque do
contribuinte autuado já havia sido exigida multa em decorrência de outro ilícito; essa não pode
ser a ratio da Lei no 9.430, de 1996;
- no sentido ora exposto, os Acórdãos nos 1802-001.592 e no 9101-002.750.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata de exigência de IRPJ e CSLL, decorrentes da glosa de
despesas amparadas em documentos considerados inidôneos e relativas a serviços cuja efetiva
prestação não foi comprovada, bem como de IRRF incidente sobre pagamentos referentes a
operações não comprovadas e sem causa, nos anos-calendário de 2013 e 2014, acrescidos de
multa de ofício de 150% e juros de mora. Em razão da glosa das despesas, houve também o
lançamento de multa isolada de IRPJ e CSLL pela falta de recolhimento das estimativas mensais
destes tributos, considerando que a Contribuinte optou pela tributação pelo lucro real, apuração
anual.
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial que, na parte em que teve
seguimento, pretende rediscutir as seguintes matérias:
- impossibilidade de cobrança concomitante do IRPJ e da CSLL (glosas de
despesas) com o IRRF (pagamento sem causa e/ou a beneficiário não identificado); e
- impossibilidade de cumulação de multas isoladas e de ofício.
Fl. 4959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

Quanto à primeira matéria, ela não é nova e já foi objeto de inúmeros julgados da
Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, destacando-se o Acórdão no 9101-
004.250, de 09/07/2019, da lavra da Ilustre Conselheira Viviane Vidal Wagner, cujos
fundamentos ora adoto como minhas razões de decidir (destaques próprios):
A matriz jurídica para o IRRF é o art. 61 da Lei no 8.981/85:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Verifica-se que a incidência do IRRF na hipótese decorre da entrega de valores a
terceiros sem a comprovação da operação que lhes deu causa.
Trata-se de incidência autônoma e com base de cálculo específica, sem qualquer relação
com a apuração do IRPJ e da CSLL devidos no ajuste anual.
Diante desse cenário, a interpretação dos dispositivos do art. 61, da Lei no 8.981/95, nos
leva a concluir que o fato jurídico que enseja o IRRF decorre de pagamentos sem causa
(§ 1o) e a base de cálculo é fixada depois do reajustamento do rendimento bruto (§ 3o).
No caso dos autos e à luz de tudo o que já se mencionou, restou entendido que a
interessada não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços prestados
por agentes supostamente contratados para a intermediação de negócios, razão pela qual
deve ser aplicado o comando legal.
Contudo, alega a recorrente precedentes do CARF que suportariam a sua pretensão, no
sentido de que só caberia a incidência de IRRF se as despesas não fossem glosadas.
Embora existam posições divergentes neste Conselho, filio-me à corrente que não vê
obstáculos à exigência em paralelo do IRRF (sobre pagamentos sem causa ou a
beneficiário não comprovado) com o IRPJ e a CSLL, devidos ante a glosa de despesas
cuja origem não foi demonstrada.
Nesse sentido já me manifestei em outros casos julgados por este Colegiado.
Com a devida vênia àqueles que pensam de forma diferente, entendo que se as despesas
não existiram a glosa deve ser efetuada, por expressa determinação legal, considerando,
ainda, que o lucro foi indevidamente reduzido. Em razão disso, o lucro precisa ser
recomposto e a diferença oferecida à tributação.
Por outro lado, há dispositivo expresso que determina a incidência do IRRF quando não
houver causa para o pagamento. Não se trata, pois, de concomitância ou bis in idem,
porque são fatos jurídicos distintos (despesas inexistentes e pagamento sem causa), com
matrizes e fundamentos legais também diferentes.
Note-se que se não houvesse o pagamento sem causa, ainda assim a glosa deveria ser
efetuada e o IRPJ e a CSLL seriam devidos, embora, nesta situação, não seria exigível o
IRRF.
O pagamento de uma despesa não comprovada não se confunde com a escrituração
indevida, até porque tratamos de matrizes jurídicas diferentes, razão pela qual não se
verifica dupla penalização (tributos não se prestam a isso, como se sabe) ou bis in idem
sobre único fato.
Fl. 4960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

Ademais, ainda que se possa pensar de forma distinta, com base numa interpretação
econômica das regras tributárias, convém ressaltar que é vedado a este Conselho negar
eficácia a norma tributária vigente e válida, a teor do disposto na Súmula CARF no 2 ("o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária").
Portanto, conclui-se que não há vedação para a exigência em paralelo de IRRF (sobre o
pagamento sem causa) e do IRPJ e da CSLL (pela glosa de despesas fictícias), pois se
trata de fatos distintos, os quais devem ser apurados e autuados, sem margem para
discricionariedade, como determina o art. 142 do Código Tributário Nacional.
Destarte, no presente caso, em se tratando de pagamentos para os quais não se
questiona que ocorreram, e cuja operação ou a sua causa não foi comprovada, visto que
associados a contratos de prestação de serviços considerados fraudulentos com empresas
parceiras, em contexto de operações ilícitas, perfaz-se a hipótese de incidência do IRRF, prevista
no art. 61, da Lei no 8.981, de 1995. E tal exigência se harmoniza com a exigência de
IRPJ/CSLL, pela glosa de despesas fictícias na apuração do lucro líquido, por representarem
incidências distintas, conforme exposto no voto acima colacionado.
No mesmo sentido ora decidido, é farta a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Acórdão no 9101-004.543, de 07/11/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma
despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de
cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e
o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o pagamento.
Acórdão no 9101-003.341, de 17/01/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
COEXISTÊNCIA COM GLOSA DE DESPESAS DO IRPJ.
I- Operação comercial revestida de normalidade pressupõe a efetiva prestação do
serviço ou aquisição de mercadoria. Uma vez efetuado o pagamento, consuma-se
cenário no qual (1) o tomador de serviços, com base na nota fiscal escriturada, pode
deduzir da base de cálculo do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o prestador de
serviços oferece à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço prestado.
II – Desvirtuamento nas operações entre tomador e prestador de serviços, com
utilização de notas fiscais frias para lastrear eventos inexistentes e mascarar a verdadeira
causa de saída de recursos da empresa, fazem com que a empresa reduza a base de
cálculo por meio da contabilização de despesa, e por outro lado, o beneficiário dos
ingressos não os ofereça à tributação, por ser desconhecido.
III – Por isso, autuação fiscal recai sobre (1) a glosa da despesa do serviço prestado por
parte do tomador de serviços e (2) o não oferecimento à tributação dos rendimentos
decorrentes do serviço pelo prestador de serviços.
IV – Por determinação legal, o pólo passivo nas duas pontas da relação jurídica é
preenchido pelo tomador de serviços. Na glosa de despesas, responde o tomador na
Fl. 4961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

condição de contribuinte, sujeito passivo direto, cabendo o lançamento de ofício de
IRPJ. Quanto aos rendimentos não oferecidos à tributação, a sujeição passiva é
deslocada do prestador de serviços (beneficiário que não pode ser identificado) para o
tomador de serviços. Responde o tomador de serviços como sujeito passivo indireto
pela tributação do IRRF.
Acordão no 9101-002.605, de 15/03/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005
LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Procedente o lançamento que exige imposto de renda na fonte na situação em que o
contribuinte, devidamente intimado, não logrou identificar os beneficiários de
pagamentos e, cumulativamente, comprovar a operação correspondente e/ou sua causa.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real e o
lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
As bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento
a beneficiário não identificado ou sem causa são completamente distintas.
Acórdão na 9202-003.876, de 12/04/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2005
(...)
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
GLOSA
DE
DESPESA.
POSSIBILIDADE.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Finalmente, quanto à busca dos eventuais beneficiários dos pagamentos,
mencionada pela Contribuinte em seu recurso, tal providência já foi adotada pela Fiscalização,
naquilo que lhe foi possível fazer, em face das informações prestadas pela autuada. Nesse passo,
colaciona-se a acertada manifestação, constante do acórdão recorrido:
A recorrente ainda alega que o auditor fiscal deveria ter verificado se os beneficiários
destes pagamentos já teriam tributado estes rendimentos, como procedeu com em
relação às empresas JAMP, NSG e Oliveira Romano.
Ocorre que o auditor fiscal procurou, sim, verificar a confiabilidade da escrituração
contábil da recorrente ao intimar as empresas que teriam prestados os serviços,
beneficiárias dos pagamentos. Destaco que, inicialmente, a recorrente foi intimada
(durante a ação fiscal), a apresentar os contratos, pagamentos, Notas Fiscais, todos
relativos às despesas registradas em sua contabilidade. Também foi intimada a
comprovar, de forma cabal, a efetiva prestação dos serviços, mediante a apresentação
dos seguintes documentos (Termo de Início de Procedimento Fiscal no 001 e 002):
(...)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, as respostas foram pouco esclarecedoras,
e desprovidas de documentação hábil para comprovar a efetiva prestação dos serviços
por parte das empresas. A própria fiscalizada afirmou não possuir outros elementos que
demonstrassem as efetivas prestações dos serviços, além dos documentos já
apresentados. A par disso, a fiscalizada ainda respondeu que todas as despesas, objeto
das intimações, foram deduzidas na apuração do lucro real.
Fl. 4962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

Dando prosseguimento à fiscalização, as empresas beneficiárias dos pagamentos foram
intimadas a apresentar documentos e esclarecimentos para comprovar a efetiva
prestação dos serviços, sem obter qualquer sucesso. E, diante das respostas das
empresas, a autoridade fiscal decidiu não constituir créditos tributários de IRRF
sobre os pagamentos feitos para as seguintes empresas:
(...)
É de se notar que no caso destas empresas foi possível ao auditor fiscal obter
elementos suficientes para que a cobrança dos tributos incidentes sobre estes
valores pagos pela recorrente - rendimentos dos terceiros - fosse efetuada em nome
do sujeito passivo da obrigação tributária - as próprias empresas ou sócios,
conforme o caso.
Já para as demais empresas intimadas não foi possível avançar na investigação, motivo
pelo qual foi constituído o crédito tributário de IRRF, uma vez que é fato inconteste a
falta da comprovação da efetividade da prestação dos serviços, o que impede de se
conhecer a causa dos pagamentos, cabendo a aplicação do artigo 61 da Lei no 8.981/95.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, no que tange a esta primeira matéria - impossibilidade de cobrança concomitante
do IRPJ e da CSLL (glosas de despesas) com o IRRF (pagamento sem causa e/ou a
beneficiário não identificado).
Quanto à segunda matéria - impossibilidade de cumulação de multas isoladas e
de ofício - esclareça-se, de plano que, no presente caso, a multa de ofício foi aplicada em função
de glosas de despesas, o que provocou a majoração das bases de cálculo das estimativas, de sorte
que, sobre as eventuais diferenças não recolhidas aplicou-se a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, no percentual de 50%. Por outro lado, a multa de ofício, no
percentual de 150%, não foi aplicada pela falta de declaração de rendimentos porventura
integrantes das bases de cálculo das estimativas e sim pelas glosas de despesas, o que constitui
infração, sem qualquer sombra de dúvida, distinta da infração por omissão de rendimentos. Essa
peculiaridade, por si só, já descarta a caracterização de concomitância de multas.
Ainda que assim não fosse, reitere-se que os fatos geradores ora em exame
ocorreram em 2013 e 2014, de forma que as multas isoladas aplicadas referem-se à falta de
pagamento de estimativas mensais posteriores à vigência da alteração da redação do artigo 44, da
Lei no 9.430, de 1996, dada pela Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.488, de 15/06/2007, que assim estabelece (destaques acrescidos):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas, no sentido de que estão tipificadas
duas multas: uma pela falta de recolhimento do tributo devido no ajuste anual (inciso I), e outra,
Fl. 4963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

isolada, pela falta do pagamento mensal, a título de antecipação (inciso II, “b”), de sorte que é
cabível a exigência de tais multas concomitantemente, vez que são completamente distintas e
autônomas. Ademais, reitera-se que a multa de 150%, aplicada no ajuste, teve como causa a glosa
de despesas, consideradas fraudulentas, e não a omissão de rendimentos, sendo certo que ditas
glosas, ao fim e ao cabo, provocaram a majoração das bases de cálculo, tanto das antecipações
por estimativa como do cálculo no ajuste, daí a cobrança das diferenças.
Saliente-se que não é dado ao Julgador Administrativo deixar de aplicar lei
vigente, contra a qual não paira qualquer restrição por parte dos Tribunais Superiores.
Acerca da aplicação do princípio da consunção, convém trazer à colação os
fundamentos do Acórdão no 1201-001.902, de 21/09/2017, proferido pelo Ilustre Conselheiro
Roberto Caparroz de Almeida, que agrego ao presente voto, como minhas razões de decidir:
Esta Turma tem decidido, a exemplo de outros colegiados do CARF, no sentido de que
a multa isolada, na anterior redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser afastada
em observância ao princípio da consunção.
Como se sabe, o princípio da consunção (também denominado princípio da absorção)
aplica-se quando há uma sucessão de condutas tipificadas que, em razão de um nexo de
dependência intrínseco, permite que a infração mais grave absorva aquelas de menor
intensidade, em razão do brocardo lex consumens derogat lex consumptae, o que
equivale a dizer que o crime-fim absorve o crime-meio.
Essa teoria encontra suas raízes na famosa double jeopardy clause, preceito fixado pela
5a Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que determina que ninguém poderá ser
por duas vezes ameaçado em sua vida ou saúde pelo mesmo crime, o que se constitui,
há tempos, na aplicação da clássica regra que veda a dupla punição em razão do mesmo
fato, tal como garantida pelo princípio ne bis in idem, conforme a inteligência da
Súmula 105 deste Conselho:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, o papel precípuo do julgador é o de analisar o conjunto normativo vigente e
aplicável ao tempo dos fatos.
Assim, na hipótese dos autos, convém destacar que houve alteração no comando
original do artigo 44, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.488/2007, fruto
da conversão da Medida Provisória n. 351/2007.
Penso que a alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior,
circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula 105 deste Conselho, que conferiu, à
luz do artigo 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte.
Ocorre que a partir da nova redação inexiste dúvida, vale dizer, não se vislumbra mais
qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das multas previstas nos
incisos I e II, "b", do artigo 44:
No mesmo sentido ora decidido, é farta a jurisprudência da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9101-004.667, de 16/01/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 4964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Acórdão no 9101-004.761, de 04/02/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
(...)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a
sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é
direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do
ano-calendário.
Acordão no 9101-004.848, de 05/03/2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP
no 351/2007, convertida na Lei no11.489/2007.
Destarte, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte,
também no que tange a esta segunda matéria - impossibilidade de cumulação de multas
isoladas e de ofício.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 4965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.723480/2017-18

Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 4966
DF CARF MF
Documento nato-digital